Tribunal: TJDFT
Processo: 0721998-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO RESCISÓRIA. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. DECISÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo ente público recorrente contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à execução em cumprimento individual de sentença coletiva.
2. Alegação de omissões e contradições no acórdão embargado, com pedido de modificação do julgado ou, subsidiariamente, prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro pontos em debate: (i) definir se há omissão quanto ao reconhecimento do dano in reverso, diante de decisão parcialmente procedente em ação rescisória; (ii) estabelecer se o título judicial é inexigível por configurar coisa julgada inconstitucional, à luz do Tema 864 do STF; (iii) verificar se há omissão quanto à análise da inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019, por suposto anatocismo; (iv) apurar se há contradição na aplicação da Taxa SELIC sobre valores já acrescidos de juros.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade, conforme o art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado não considerou o julgamento parcial de procedência da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, que rescindiu o título executivo, determinando o cancelamento de precatórios e RPVs não quitados.
5. O julgamento da rescisória impacta diretamente a execução em curso, tornando recomendável a suspensão do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado do respectivo acórdão.
6. O juízo da execução já determinou o sobrestamento da tramitação processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e acolhido.
Tese de julgamento: "1. A decisão que reconhece a procedência parcial de ação rescisória, com rescisão do título executivo, justifica a suspensão do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado do respectivo acórdão.”